Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732063-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TULIO ZANINA COSTA APELADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante para que esclareça o seu pedido, tendo em vista a legitimidade passiva da Ré, sendo que, em princípio, não há nos autos nenhum documento que comprove que o empréstimo foi efetuado com a Ré Apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Brasília, 29 de setembro de 2021 09:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador